Tribunal: TJES
Processo: 5001172-87.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001172-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNO LEOPOLDO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001172-87.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRUNO LEOPOLDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
BRUNO LEOPOLDO DA SILVA,
contra a decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante.

Na forma das
razões,
a defesa pretende a absolvição do agravante. Alternativamente,
requer a reanálise da decisão guerreada, alegando que a mesma foi proferida de forma desproporcional.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº
0
2
1
/202
2
, tendo em vista que, no dia 10/0
3
/202
2
,
durante os poucos minutos em que permanece
u
junto
ao interno
Jhonny Darc Martins da Silva, no parlatório, por solicitação do defensor, fo
i
flagrado pelos Inspetores Penitenciários repassando 06 (seis) buchas de substância similar a maconha.

Os fatos ensejaram a instauração da ação penal n.º
0003628-24.2022.8.08.0035
, na qual o apenado aceitou a transação penal em razão da prática de crime doloso consubstanciado no artigo 28 da Lei 11.343/06, recebendo a penalidade prevista no inciso I do mesmo dispositivo.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave e, consequentemente, com a interrupção do marco inicial para obtenção de benefícios executórios.

Ao ser ouvido,
na esfera administrativa,
o reeducando
declar
a
que não contratou os serviços do advogado que solicitou a sua retirada para o parlatório para atendimento. Esclarece, que a droga em sua posse seria entregue para o outro interno que o advogado solicitou a retirada
e
informa
ainda,
que embora o
causídic
o não soubesse que ele iria levar a droga, receberia informações que seriam repassadas para outros internos, visto que o advogado em comento retira os presos com o intuito de repassar informações para outros presos, relativas ao crime e facções existentes em outras unidades prisionais.

Por fim, narra que a retirada é realizada com o intuito de comunicação para facilitar o comércio de drogas dentro da U
nidade
P
risional.

Já na audiência de justificação, o
agravante
nega a prática dos fatos,
declara
ndo
que no parlatório, apertou a mão do outro apenado com o intuito de cumpriment
á
-
lo
, momento no qual os inspetores pensaram que estavam passando algo ilícito.
N
o entanto,
afirma
que o reeducando Jhonny não possui relação com a droga encontrada.

Sobre
as declarações prestadas em sede administrativa, não reafirma a informação de que o advogado repassava informações de uma unidade
prisional
para a outra,
dizendo
que, na realidade, falou que os outros apenados e o advogado não tinham “nada a ver” com a droga encontrada.

Relata a
inda
ter
assin
ad
o a declaração acostada no PAD po
rque
não sabe ler.

A
s justificativas,
no entanto,
não são suficientes para afastar a conduta descrita no PAD n.º
0
2
1
/202
2
, considerando que os argumentos por ele utilizados não encontram respaldo nas provas carreadas, ante a clareza dos fatos descritos na transcrição disciplinar, nas declarações dos servidores que presenciaram os fatos, na
confissão realizada
, bem como no que restou apurado no processo judicial que ensejou a pena de advertência prevista no artigo 28, inciso I da Lei 11.343/06.

Importante ressaltar que o artigo 52, da Lei de Execuções Penais, considera a prática de crime doloso como falta grave e, ainda que o recorrente alegue desproporcionalidade na decisão combatida, a conduta descrita no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, ainda é tipificada como crime, tendo em vista que não houve sua descriminalização, mas tão somente, sua despenalização.

Assim, deve-se ter em mente, que o fato de o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 não possuir como sanção a pena privativa de liberdade, a posse de entorpecentes para o uso próprio ainda continua sendo conduta típica.

Nessa perspectiva, qualquer delito praticado pelo reeducando no curso da execução é passível de gerar a falta grave, como de fato ocorreu no caso concreto.

O que se tem é que a falta grave foi comprovada pelo procedimento administrativo no curso da execução, e foi aplicada com fulcro nos artigos 50, VI e
52
da LEP, devendo ser mantida, uma vez que houve a constatação de substância entorpecente em posse do reeducando.

Ademais, não se pode admitir a prática da conduta apurada no caso em análise, sob o risco de se tornarem corriqueiras dentro das unidades prisionais.

Não há, portanto, que se falar em absolvição, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Neste sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. FATO DEFINIDO COMO CRIME.

1. As duas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a compreensão de que a posse de droga para uso próprio pelo sentenciando constitui falta grave, nos termos do art. 52 da LEP. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 593.895/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)

Q
uanto
a
alegada desproporcionalidade da sanç
ão
imposta ao recorrente,

ressalto que
,
uma vez que restou
provado o cometimento da falta grave, correta a providência judicial adotada.

Evidencio, que
com
o reconhecimento da falta grave,
a regressão do regime prisional,

a

fix
ação do
marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros a partir da data d
a falta,
atende aos ditames constitucionais, consistentes nos princípios do devido processo legal,
do contraditório
e da ampla defesa, não havendo motivos que ensejem a sua modificação.

Sobre tema, trago a seguinte orientaç
ão
jurisprudenci
al:

(...) Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime incorre em falta grave, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito (AgRg no HC n. 478.724/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019). 3. São consectários do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional, o estabelecimento de novo marco para benefícios da execução - exceto livramento condicional, comutação e indulto -, bem como a perda dos dias remidos, independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no curso da execução. (HC n. 399.472/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017) 4. Consolidou-se nesta Corte entendimento no sentido de que a falta grave consistente em novo crime justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal - LEE). (HC 466.243/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018) (...) 5. No caso, o paciente cometeu novo delito (roubo majorado), no dia 17/7/2018, no decorrer da execução penal, e, mais ainda, quando estava em gozo de livramento condicional, tendo sido decretada a prisão preventiva e recebida a denúncia, havendo, assim, indícios suficientes de materialidade e autoria. Tal fato ensejou todos esses consectários legais acima mencionados, independentemente de sentença penal transitada em julgado. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 515.284/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019).

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu o agravante a
falta de natureza grave
definida no artigo
50, VI e
5
2
,
da Lei nº 7210/84,
não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade,
tampouco em revogação dos seus efeitos
.

Ante o
exposto
e

em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001172-87.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRUNO LEOPOLDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
USO DE ENTORPECENTE.
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CONSIDERADA ILÍCITA
.
DESPROPORCIONALIDADE NA SANÇ
ÃO
IMPOSTA.
I
N
O
CORRÊNCIA
.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os documentos juntados aos autos demonstram que houve a correta apuração da falta grave pr
aticada
p
elo
agravante, inclusive com a confecção de laudo pericial que efetivamente constatou que a substância entorpecente apreendida se tratava de maconha.
2.
O
fato de o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 não possuir como sanção a pena privativa de liberdade, a posse de entorpecentes para o uso próprio ainda continua sendo conduta típica.

3
.
São consectários do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional, o estabelecimento de novo marco para benefícios da execução - exceto livramento condicional, comutação e indulto -, bem como a perda dos dias remidos, independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no curso da execução.
Precedentes STJ.

5.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.